Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABUSO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da cláusula de eleição de foro constante de instrumento particular de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial para a execução de título extrajudicial deve observar as disposições do Código de Processo Civil, especialmente o art. 781, que prevê que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou no foro de situação dos bens sujeitos à execução.
4. O princípio do juiz natural impõe que a competência seja previamente estabelecida por critérios objetivos, a fim de evitar escolhas aleatórias que possam caracterizar abuso de direito (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).
5. A alteração legislativa promovida pela Lei no 14.879/2024, que acrescentou o § 5o ao art. 63 do Código de Processo Civil, considera abusiva a eleição de foro sem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
6. A cláusula de eleição de foro não é abusiva, pois guarda pertinência tanto com a residência de uma das partes quanto com o local de cumprimento da obrigação, além de o contrato ser anterior à Lei no 14.879/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A cláusula de eleição de foro que possui vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido não é abusiva.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, art. 63, §§ 1o e 5o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: n/a.